Tribunal: STF
Processo: ARE 884678
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de prequestionamento (súmulas 282 e 356). 3. As matérias suscitadas (ausência de fundamentação do recebimento da denúncia e nulidade na fixação da pena) restringem-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.